Tribunal: TJSP
Processo: 0026619-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0026619-69.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente ANDERSON LUIZ DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram desta ação de habeas corpus. Encaminhe-se cópia deste julgado ao
impetrante-paciente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026619-69.2020.8.26.0000 -Voto no 35.865
2
Habeas Corpus no 0026619-69.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.865
Habeas Corpus
Execução Penal
Insurgência contra
agravo
em
execução
supostamente
interposto
pelo
Ministério Público Pretensão voltada ao afastamento de
requerimento ministerial visando à regressão ao regime
fechado, a fim de realização de exame criminológico Não
conhecimento Hipótese em que falta interesse de agir ao
impetrante-paciente, seja porque não lhe é dado obter
antecipação, por esta via, do mérito de eventual agravo
em execução interposto pelo parquet, seja porque jamais
pode impedir o Ministério Público de exercer o legítimo
direito de recorrer das decisões judiciais que entenda
contrárias aos interesses da sociedade, seja porque nem
sequer foi deferida a sua progressão ao regime
semiaberto. Writ não conhecido.
1. Trata-se de Habeas Corpus Preventivo
impetrado pelo paciente Anderson Luiz de Souza, com pedido de
liminar, em prol de si mesmo, sob a alegação de estar na eminência de
sofrer constrangimento ilegal, mercê da interposição de recurso de
agravo em execução penal pelo Ministério Público, nos autos da Execução
no 488.590, contra a r. decisão do Magistrado do Departamento Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026619-69.2020.8.26.0000 -Voto no 35.865
3
das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba
2a Região
Administrativa Judiciária -, que lhe deferiu a progressão ao regime
semiaberto, sem a necessidade de submetê-lo ao exame criminológico.
Aduz, ainda, que, na maioria dos casos em que o Ministério Público
recorre a este Tribunal, com a controvérsia sobre a realização de exame
criminológico, visa cassar a r. decisão de deferimento da progressão e
obter a regressão de regime do preso.
Por isso, requer a concessão de ordem para
que, no caso de eventual provimento do recurso ministerial, seja evitado
o seu retorno ao regime fechado, determinando-se a realização do exame
criminológico por meio de carta precatória na unidade prisional onde
cumpre suas penas atualmente.
Indeferida a liminar e prestadas informações
pela d. Autoridade Judiciária apontada como coatora, a i. Procuradoria
Geral de Justiça manifesta-se não conhecimento do writ.
Não há oposição a julgamento virtual.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional de habeas
corpus não é de ser conhecida.
Depreende-se das informações da Autoridade
Judiciária impetrada que o paciente cumpre pena em regime fechado,
com término previsto para o dia 18 de setembro de 2041, e requereu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026619-69.2020.8.26.0000 -Voto no 35.865
4
progressão ao regime semiaberto, mas, considerando-se que os crimes a
ele atribuídos são da maior gravidade e que tem longa pena a cumprir,
foi determinado a realização de exame criminológico, a fim de que o
pedido seja analisado de forma mais criteriosa.
O douto Magistrado acrescentou que, por ofício
datado de 09 de setembro de 2020, o estabelecimento prisional informou
que não foi possível a realização da avalição por falta de psicólogo na
unidade prisional, bem como informou que, assim que juntados aos autos
os laudos solicitados e após manifestação do Ministério Público e da
Defesa, será prolatada a decisão sobre o pedido de progressão de
regime.
Ora, o impetrante-paciente dá conta, na petição
inicial, de que progrediu ao regime semiaberto e houve interposição de
agravo em execução, quando é certo que, segundo as informações da
Autoridade Judiciária impetrada, seu pleito de progressão ainda pende de
julgamento, aguardando a realização de exame criminológico.
Ademais, não lhe é dado pretender, pela via do
presente mandamus, a antecipação do mérito do agravo em execução
que sequer foi interposto nem obstar o exercício pelo Ministério Público
da prerrogativa que lhe é assegurada pela lei de interpor recursos em
face de decisão que entenda desfavorável à sociedade.
Frente a esse quadro, por não ser dado ao
impetrante-paciente valer-se da via eleita para, fazendo um exercício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026619-69.2020.8.26.0000 -Voto no 35.865
5
futurologia, buscar antecipação do mérito de agravo em execução que
nem mesmo se sabe se será interposto, falta-lhe interesse de agir, na
perspectiva da adequação processual1, pelo que exsurge inafastável o não
conhecimento do mandamus.
3. Pelo exposto, não se conhece desta ação
de habeas corpus. Encaminhe-se cópia deste julgado ao impetrante-
paciente.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
1 - V. Ada Pellegrini Grinover, Antonio Carlos de Araújo Cintra e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria Geral do Processo,
São Paulo, Ed. Malheiros, 18a edição, 2002, p. 259.